Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE RISCO PERSISTENTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
2. Não demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade da vítima, cabível a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas.
3. Reclamação improcedente.